Tribunal: TJMT
Processo: 1017245-49.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017245-49.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO ALVES BERNARDES - CPF: 436.622.501-87 (APELADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

ACIDENTE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA –
CAMINHÃO CAÇAMBA
–

DANOS POR INCÊNDIO NO VEÍCULO -
REDE DE FIOS DE ALTA TENSÃO POSICIONADA ABAIXO DO QUE DETERMINA A ABNT
–
FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA
COMPROVADA
– FATO DANOSO E O NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADOS
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO M
ATERIAL E M
ORA
L
–
CONFIGURA
ÇÃO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

MANUTENÇÃO
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
EXCLUSÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – ART. 86 DO CPC/15 – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

D
emonstrado nos autos que a
rede de alta tensão se
encontrava
com
formação de "barrigas", de forma irregular
e ausente de sinalização
,
causando danos
ao autor, uma vez que deixou a
requerida
de cumprir com o seu dever legal de manter a sua rede de fornecimento de energia elétrica em condições de segurança e operacionalidade. E como consequência da responsabilidade civil objetiva, caberia
à

concessionária/apelante
o ônus de comprovar a inexistência do nexo de causalidade
.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.

Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 do CPC/15,
somente se aplica a m
ulta pecuniária prevista no §2º do artigo 1.026 do referido Codex se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu.

Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo
se tanto
ele como o réu serão vencidos e vencedores a um só tempo, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários
advocatícios.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017245-49.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CELSO ALVES BERNARDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Reparação Danos Materiais e Morais
ajuizada
por

CELSO ALVES BERNARDES
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente
a ação, para
condenar
a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como condenar a ré a efetuar o pagamento de R$ 83.455,00 (oitenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais), a título de danos materiais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do fato
, conforme sentença de
ID
178809711
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
arbitrados
em
1
0
%
sobre o valor
da condenação
.

Opostos Embargos de Declaração pela requerida (ID
178809712
)
, estes foram rejeitados, imponho ao embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa.

Em suas razões recursais (ID
178809718
), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na exordial, uma vez que
no caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, visto que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à ré e, em casos de condutas omissivas, é subjetiva a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, devendo restar caracterizada a culpa
.

Alega

que
,

ao contrário do afirmado pela sentença, não há qualquer relação entre o acidente e a conduta da ré-apelante (comissiva ou omissiva), na realidade, a causa do sinistro foi a desídia d
o
própri
o
recorrid
o
, em virtude de ter erguido a caçamba do caminhão abaixo de uma rede elétrica de alta tensão
.

Afirma que caminhões basculantes
podem alcançar com facilidade a rede de energia, de modo que o trânsito em proximidade à rede de alta tensão é, por si, vedado, sendo a caçamba erguida, a altura do caminhão cresce significativamente dado o alto ângulo de inclinação co
m vistas a facilitar a descarga, concluindo, assim, que o infeliz resultado do sinistro ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, o que, nos termos art. 14, § 3º, II, do CDC, rompe nexo de causalidade, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade civil da empresa recorrente.

Sustenta
, ainda,

que
a rede elétrica da concessionária, na localidade, encontrava-se (e ainda está) instalada de acordo com todos os padrões técnicos determinados, ou seja, a uma altura de 6m do solo, altura superior à mínima estabelecida para propriedade rurais, que é de 5,50m, nos termos de Norma da ABNT e pela ANEEL, além do que estava em perfeito estado de conservação e manutenção.

Assevera, também, que na data da alegada ocorrência do incêndio, não fora constatada qualquer anormalidade ou evento na rede
elétrica que provocasse alteração nas condições normais de fornecimento de energia.

Defende a inexistência de danos morais, visto que
as alegações se concentram em suposta perda de bens materiais, não havendo mácula à honra ou imagem da parte recorrida
. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para afastar a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, pois a oposição dos embargos de declaração teve como objetivo discutir a existência de vício,
bem
como que seja declarada a sucumbência recíproca, considerando que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (julgou improcedente os lucros cessantes).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
181916152
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017245-49.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CELSO ALVES BERNARDES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Reparação Danos Materiais e Morais ajuizada por CELSO ALVES BERNARDES, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando, em apertada síntese, que:

“Que, no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 13:00 horas, no Assentamento Gleba Rio Vermelho, em uma fazenda, ao realizar uma

descarga de calcário com o seu veículo – caminhão caçamba -, manobrou seu

veículo para descarga, erguendo a caçamba,
está
por sua vez tocou na ‘barriga’

da linha de transmissão da rede de alta tensão; que, ao perceber o contato,

desceu do veículo e observou que os pneus do mesmo estavam pegando fogo,

percebendo que o veículo estava todo energizado, quando o fogo invadiu todo veículo de forma rápida, ocorrendo a perda total do veículo; que, o veículo fora

avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); que, busca a condenação

da ré em danos morais e lucros cessantes, bem como nos encargos da

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$
168.120,00 (cento e

sessenta e oito mil e cento e vinte reais), postulando a ação sob o manto da

assistência judiciária”.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Luiz
Antonio

Sari

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de afastar a responsabilidade da concessionária e, por conseguinte, julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

A responsabilidade da concessionária requerida há que ser analisada sob o ponto de vista da teoria objetiva, segundo a qual a culpa é substituída pela análise do nexo de causalidade entre a prestação de serviço e o dano sofrido.

Assim, a responsabilidade da empresa concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, calcada no risco administrativo, exige, para sua configuração, ação ou omissão da empresa, prova do dano e nexo causal entre ambos.

O dano sofrido pelo autor
restou comprovado de acordo com as fotos tiradas no dia do evento
, bem como o vídeo, anexados ao ID

178806783; 178806788; 178806789; 178806796
, onde demonstra
m
que o local do acidente se trata de uma área isolada,
tal como que a rede de alta tensão
n
a qual o caminhão esbarrou não tinha nenhuma sinalização. Vejamos:

Contribuem para a conclusão as fotos tiradas
pela vistoria realizada pela empresa Centro Oeste Reguladora de Sinistro Ltda. (ID 178806791), bem como as matérias vinculadas sobre o acidente ocorrido (ID 178806790).

É, portanto, necessária a aplicação da teoria do risco e da responsabilidade objetiva ao caso, porquanto a empresa concessionária, ao omitir-se em sua atividade fiscalizadora e de manutenção da rede elétrica, causou o
s
dano
s
ao autor, logo
,
deve ser obrigada a repará-lo, independente de demonstração de dolo ou culpa.

A
apelante
busca eximir-se da responsabilidade sob a alegação de que a rede elétrica estava regular, pois
estava instalada de acordo com todos os padrões técnicos determinados, ou seja, a uma altura de 6m do solo, altura superior à mínima estabelecida para propriedade rurais, que é de 5,50m, nos termos de Norma da ABNT e pela ANEEL, além do que estava em perfeito estado de conservação e manutenção
.

Em que pesem as alegações da requerida, verifica-se que
não f
o
i juntado aos autos nenhuma prova que pudesse comprovar sua alegação de que os fios de alta tesão estavam em altura mínim
a
permitida ou
até mesmo em perfeito estado de conservação e manutenção
.

Isto porque,
pelo que
se depreende das fotos acima colecionadas, o fio da rede elétrica não tem nenhuma sinalização ou demarcação e, assim como consta do depoimento da testemunha no ID 178809709, a qual presenciou todo o ocorrido, confirmou que
“havia uma enorme barriga no fio elétrico”.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento da sentença abaixo:

“
Há que se salientar que a adoção da teoria do risco administrativo não significa, entretanto, que o ente público será responsável, em qualquer circunstância, haja vista que, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.

Da mesma forma, a inexistência de um dos requisitos acima elencados - nexo de causalidade e dano -, desautorizam a pretensão reparatória.

Quando ao fato narrado na peça de ingresso, dúvida alguma persiste de que o mesmo ocorreu, pois, a empresa ré não nega.

Em sua peça de bloqueio, a empresa ré assevera que ‘não tendo a ré contribuído com a sua culpa para a ocorrência do referido incêndio, evidente que não pode ser responsabilizada’ Id 93891002 Pág.13.

Aduzindo, ainda que “No caso concreto, a única causa idônea a produzir o dano, por si, foi a conduta do autor bascular
a caçamba do caminhão embaixo da rede elétrica. Ora, independentemente da altura da rede elétrica – que, diferentemente do que o autor afirma, estava correta –, o acidente teria ocorrido em vista da altura significativa alcançada pelo caminhão com a caçamba basculhada” Id 93891002 – Pág.15

Todavia, há se deixar consignado que a empresa ré não centrou no processo nenhuma prova que pudesse minorar a situação incômoda em que se encontra, seja documental ou testemunhal.

Assim, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços.
”

(ID 178809711, p.4/5) (
g.n
.)

É sabido
que os
fios
elétricos
são componentes extremamente difíceis de se v
isualizar,
principalmente em lugares muito abertos, que é o caso dos autos. Por conta dessa problemática, as esferas de sinalização apresentam-se como uma solução simples e direta
,
servem basicamente para facilitar a visualização dos fios para qualquer um que precise vê-los
. Tem como objetivo principal, que é bem simples, sinalizar que os cabos estão efetivamente ali. Ou seja, poderia a concessionária de energia ter se prevenido, sinalizado o fio localizado em área aberta, conforme ilustração abaixo:

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JEC E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADAS.
AUTOR QUE CONDUZIA CAMINHÃO EM ZONA RURAL ATINGINDO A REDE ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA COM FIO DE ALTA TENSÃO. INADEQUAÇÃO NA ALTURA DOS FIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RÉ QUE ALEGA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. [...]. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - RI: 50019412320228210080 ARROIO DO MEIO, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 06/10/2023, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/10/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO DE TRATOR COM FIO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ZONA RURAL. ALTURA DO FIO EM DESACORDO COM O PADRÃO. DESCARGA ELÉTRICA. AVARIAS NO TRATOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RISCO DE CHOQUE OU EVENTO MAIS GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. [...]. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007009186, Quarta Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 18/05/2018).”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007009186 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 18/05/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2018)

Ademais, não restou demonstrada a tese de culpa concorrente ou mesmo culpa exclusiva do autor, já que o acidente ocorreu em razão da inadequação técnica da rede elétrica, caso em que não demonstrada legítima causa de excludente de responsabilidade civil.

Do mesmo modo, não restou demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior porquanto o acidente se deu pela posição inadequada do condutor de energia
no local
em que o autor transitava, o que revela a falha na prestação dos serviços.

Comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido ao autor em razão da errônea altura da rede elétrica de alta tensão
e a falta de
sinalização
, surge o d
ever de ressarcimento dos danos, inclusive moral.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juízo singular reconheceu o dano material decorrente da falha na prestação do serviço da concessionária apelante, uma vez que o veículo sofrera perda total, condenando-a ao pagamento no valor de R$ 83.455,00 (oitenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais), devendo prevalecer o valor apresentado pela tabela FIPE
(ID 178809665)
e não o valor avaliado por empresa do ramo, conforme apresentado pelo autor.

Nesse ponto, a sentença a quo assim consignou:

“[...] No que tange o dano material, inequívoco que o veículo sofrera avarias de grande monta, consoante se pode
constatar pelas fotografias e demais documentos.

O veículo sinistrado possui os seguintes dados: caminhão marca Mercedes Benz/LS 1935, ano e modelo 1995, ao ser avaliado por empresa do ramo, apresentou o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Por sua vez, a empresa ré aduz que deve prevalecer o valor apresentado pela FIPE, para tal, colacionou o documento Id 93891033, no importe de R$ 83.455,00 (oitenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

De forma que, quando há perda total do veículo, há que se reconhecer a adequação da reparação estabelecida com base no valor de mercado do veículo indicado pela Tabela FIPE.
”
(ID 178809711, p.5) (
g.n
.)

Desta feita, concluiu acertadamente o magistrado singular ser devida reparação face à inercia da concessionaria do serviço público frente ao dano materia
l
sofrido pela parte autora.

No
caso dos danos morais, tenho que os fatos ocorridos, embora não tenham acarretado lesão concreta
à
integridade física do autor, houve, sem dúvida, exposição
à
situação de risco e perigo
, isto porque,
o autor conduzia
o caminhão caçamba, em horário de trabalho, uma vez que iria realizar um descarregamento de calcário,
quando veio a colidir com a rede elétrica da
requerida/apelante
que cruzava o local, vindo a recebeu uma descarga elétrica, que, por sorte, não veio a atingir a sua integridade
física
.

Assim,
a ocorrência do dano de ordem moral é indiscutível,
não comporta
ndo
reforma a sentença no que diz respeito à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é
patente
que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da
conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da concessionária/
apelante
, bem como os transtornos causados à parte
apelada
, bem como considerando o grau de culpa da
recorrente
e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNIBUS PERTENCENTE À RÉ QUE DERRUBOU POSTE E FIAÇÃO
LOCALIZADOS EM FRENTE
À CHÁCARA DE PROPRIEDADE DO AUTOR. DANOS MATERIAIS CORRETAMENTE FIXADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do CC, o empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus empregados, desde que comprovada a culpa destes, além de verificação
do o
nexo de causalidade entre a ação ou omissão do empregado e o evento danoso. 2. Compulsando os autos verifico que restou comprovado que ônibus de propriedade da empresa ré derrubou poste de fiação em frente à casa do autor, causando-lhe danos materiais decorrentes de pane elétrica no imóvel. Além disso, não restou comprovada a inadequação da altura dos fios, deixando a ré de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 333, II, do CPC). 3. Comprovados os danos, bem assim o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos sofridos pela demandante, é devida a indenização
fixada. 4. Inquestionáveis os sofrimentos advindos da falta do fornecimento de energia, pela inércia da parte ré em consertar o poste derrubado, considerando que o funcionamento de todos os aparelhos eletrodomésticos depende do fornecimento desse serviço essencial, além do perecimento de mercadorias que dependem da energia elétrica para sua devida conservação. Por isso, o dano moral deve ser mantido em caráter pedagógico-punitivo. 5. O quantum indenizatório no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e razoável consideradas as peculiaridades do caso concreto, evitando-se o enriquecimento sem causa. 6. Apelo conhecido e improvido.”
(TJ-MA - AC: 00594701820148100001 MA 0432752017, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 22/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2018 00:00:00)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Por fim, merece acolhimento o inconformismo da parte
requerida
/apelante quanto a sua condenação da multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, consoante termos do artigo 1026, § 2º, do CPC/15, pois conforme se infere da peça de ID 165204196, aquela apenas buscava nos
aclaratórios
a manifestação expressa do Juízo singular sobre determinados temas.

Entrementes, não se vislumbra de forma cristalina o intuito protelatório da parte embargante, embora seu pedido tenha caráter modificativo.

Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o simples pedido de efeito modificativo não pode servir de
amparo para condenação da embargante na multa prevista no § 2º do artigo 1026 do CPC/15, senão vejamos:

“[...] 9. "A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
4/12/2012), o que ocorreu [...]
. ”

(REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 16/8/2022)

Destarte, não restando evidenciado nos autos o caráter protelatório dos
aclaratórios
interpostos pel
a
apelante, nesse tópico a sentença merece reparos para que seja excluída a multa do § 2º do artigo 1026 do CPC/15.

Por consequência,
no tocante à verba de sucumbência, verifica-se que ambos os litigantes obtiveram parcial êxito em seus pedidos, uma vez que a parte autora teve o seu pedido de condenação da ré em lucros cessantes negado pelo juízo
a quo
, por não comprovação.

Desse modo, não se configura proporcional condenar todos os encargos de custas e honorários sucumbenciais apenas sobre a apelante, visto que a propositura da ação trouxe proveito econômico sobre parte de seu pedido.

Assim, configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(
AgInt
no REsp 1718122/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020,
DJe
28/5/2020)

Pelo exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial para fixar a condenação ao pagamento das custas processuais
ficando a cargo d
o autor, ora apelado, o patamar de
3
0%, e à apelante/requerida a monta de
7
0%,
tal com
o para
excluir a multa fixada nos embargos declaratórios
. N
o mais, inalterada a sentença recorrida
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024